Tribunal: TJES
Processo: 5012477-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012477-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS SALINA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012477-05.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS SALINA DOS SANTOS
AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SALINA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que determinou o bloqueio de importes depositados em sua conta bancária

em favor do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Segundo aduz o agravante (id. nº 3935727), faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, assim como sustenta ter obtido junto ao banco agravado crédito rural, o qual, diante da seca enfrentada pelo Estado, restou inadimplido, o que, por si só, não justifica a penhora do seu benefício de aposentadoria, auxílio Brasil e auxílio gás, como procedido pelo magistrado de primeiro grau.

Contrarrazões carreadas no id. nº 4418350.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SALINA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que determinou o bloqueio de importes depositados em sua conta bancária

em favor do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Segundo aduz o agravante (id. nº 3935727), faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, assim como sustenta ter obtido junto ao banco agravado crédito rural, o qual, diante da seca enfrentada pelo Estado, restou inadimplido, o que, por si só, não justifica a penhora do seu benefício de aposentadoria, auxílio Brasil e auxílio gás, como procedido pelo magistrado de primeiro grau.

Inicialmente,
nos termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, resta demonstrado que o agravante é produtor rural e sobrevive do recebimento de proventos de aposentadoria e auxílios governamentais, como se vê dos ids. números 3935900 e 3935903.

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser ratificada a concessão da benesse em questão.

Superado tal ponto, saliento, de plano, que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com relação à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente, confira-se:

[...] 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021 - grifei).

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 012199001905, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe 19/11/2019).

[...] 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
; DJe 11/03/2020 - grifei).

Portanto, concluo que, muito embora tenha o magistrado
a quo
entendido que as movimentações realizadas na conta bancária do agravante seriam capazes de evidenciar a perda do seu caráter de poupança, entendo que não merece prosperar, uma vez que em contraposição ao entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ.

Vale citar o seguinte julgado da Augusta Corte:

[...] 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis,
assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 1/7/2022 - destaquei).

Por fim, pelo que se vê do feito, há determinação de expedição de alvará em favor do banco exequente, ora agravado, para fins de proceder ao levantamento do montante bloqueado/penhorado em desfavor do agravante (id. nº 3935906), o que justifica ainda mais o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012477-05.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS SALINA DOS SANTOS
AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– CONCESSÃO DA BENESSE
– DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPOANÇA – CONTA-CORRENTE – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU DESCARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2.
Examinadas as condições financeiras do recorrente e demonstrada a impossibilidade para arcar com as despesas processais sem que para isso importe em sacrifício ao seu próprio sustento, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Com espeque na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os depósitos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Precedentes.

4. A simples movimentação atípica em valores depositados
em cadernetas de poupança
, por si só, não é capaz de caracterizar má-fé, fraude ou mesmo conduzir à
perda do seu caráter de poupança
. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.